Tribunal: TJMT
Processo: 1008719-68.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008719-68.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Suspensão]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DA SILVA - CPF: 488.812.101-00 (IMPETRANTE), Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra dos Bugres/MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MOREIRA JARDIM - CPF: 082.631.558-51 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALYA ALVES RODRIGUES LEITE - CPF: 058.504.221-70 (VÍTIMA), Y. A. R. L. - CPF: 069.473.411-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– JUIZ SINGULAR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 600, § 4º, DO CPP
– DIREITO POTESTATIVO DO RÉU – GARANTIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO –
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OCORRÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA (MS
1010021-45.2017.8.11.0000 E MS 138387/2016)
–
ORDEM CONCEDIDA
.

A controvérsia de que o duplo momento do mecanismo recursal, previsto no art. 600, § 4º, do CPP, não seria compatível com a duração razoável do processo e os meios para sua celeridade e efetividade, em fase da Emenda Constitucional 45/04 (CR, art. 5º, XXXVII), está longe de ser superada, sendo certo que sobre a referida disposição não houve, por ora, nenhuma manifestação do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal e nem mesmo revogação por parte do Poder Legislativo, estando, pois, em plena validade, vigência e eficácia.

O magistrado agiu em contrariedade com o que dispõe o texto legal, porquanto a faculdade de arrazoar o apelo na instância
ad quem
é conferida pela legislação à defesa, cujo exercício independe de anuência do magistrado singular, o qual cabe, por determinação legal, tão-somente o juízo de admissibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
José Marques da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Em resumo, o impetrante sustenta que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de apresentação das razões recursais na instância superior, referente ao recurso de apelação criminal por ele interposto nos autos da ação penal 1003426-64.2021.8.11.0008.

No presente
mandamus
defende que houve violação à prerrogativa da defesa de apresentar as razões por ela interposta perante o juízo
ad quem
, uma vez que o artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, prevê expressamente a possibilidade do réu arrazoar o recurso de apelação na segunda instância, cujo exercício independe de anuência do Juiz da causa, cabendo-lhe, tão somente o juízo de admissibilidade recursal.

Asseverou que não houve, até então, nenhuma manifestação das Cortes Superiores de Justiça e nem mesmo revogação por parte do Poder Legislativo a respeito do normativo em questão - art. 600, § 4º, do CPP.

Nestes termos, requereu a concessão da segurança, liminarmente, para determinar a suspensão/revogação do ato judicial que indeferiu a apresentação das razões recursais no Tribunal, garantindo ao impetrante o direito invocado e, no mérito, a concessão definitiva da segurança (id. 165255151).

A liminar vindicada restou deferida, para determinar que o Juízo da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, cumpra a determinação legal contida no artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, permitindo ao impetrante, o direito de apresentar suas razões recursais da apelação na segunda instância, consoante decisão de id. 165545189.

A autoridade impetrada prestou informações id. 167110671, esclarecendo que foi cumprida a liminar, oportunidade em que determinou a remessa do processo para o e. TJMT. asseverando, portanto, que resta prejudicada a análise do presente Mandado de Segurança, ante a perda do objeto.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através dos eminentes Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão da segurança (id. 168062180), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO DO ART. 600, § 4º, DO CPP – APELANTE TEM O DIREITO DE APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS PERANTE A INSTÂNCIA REVISORA – PRERROGATIVA QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ENTENDIMENTO DO C. STJ E DESTE E. TJMT –
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM
”.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
José Marques da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Em resumo, o impetrante sustenta que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de apresentação das razões recursais na instância superior, referente ao recurso de apelação criminal por ele interposto nos autos da ação penal 1003426-64.2021.8.11.0008.

Como consignei ao deferir o pleito liminar, a questão é singela e não exige maiores digressões.

O impetrante objetiva cassar a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003426-64.2021.2020.8.11.0008, que indeferiu a apresentação das razões recursais em superior instância, sob o argumento de que o referido dispositivo legal não fora recepcionado pela nova ordem constitucional, mormente quando em colisão com o princípio da razoável duração do processo.

Extrai-se do
decisum
objurgado, o seguinte teor:

“Vistos;

1. Compulsando detidamente os autos, considerando as disposições da r. sentença, e em especial o regime de pena fixado, bem assim diante da revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, evidencia-se que não mais subsistem os requisitos ensejadores da medida de prisão domiciliar/monitoramento eletrônico decretado em face do sentenciado, que outrora se fizeram necessárias, razão pela qual, a revogação das cautelares mencionadas é medida que se impõe.

2. Assim sendo, não mais subsistindo os requisitos da medida cautelar (art. 282 do CPP), revogo as medidas cautelares anteriormente decretadas em desfavor do sentenciado, com fundamento no artigo 282, § 5º do Código de Processo Penal.

3. Promova-se as baixas necessárias em relação ao monitoramento eletrônico anteriormente fixado, providenciando-se e expedindo-se o necessário, devendo o sentenciado comparecer a unidade prisional local para referida finalidade.

4. No mais,
dê-se vista dos autos ao apelante para, no prazo improrrogável de 08 (oito) dias, apresentar suas razões recursais
. Em caso de inércia, em obediência ao princípio da duração razoável do processo, intime-se o(s) acusado(s), a fim de constituir(em) advogado, caso declare(m) não ter(em) condições de constituir(em) causídico, o que deverá ser certificado pelo(a) senhor(a) Oficial de Justiça, desde já, nomeio o d. Defensor Público atuante nesta Comarca, para atuar em defesa do(s) réu(s), que terá vista dos autos pelo prazo de 08 (oito) dias, a fim de apresentar razões recursais, bem como para que promova a defesa dos réus nos demais atos do processo, ressaltando-se que, a intimação desta deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.

5. Sendo tempestiva e cabível,
recebo
o(s) Recurso(s) de Apelação interposto(s) pela(s) parte(s) em razão da sentença proferida nos presentes autos.

6. Com as razões recursais, vista dos autos ao apelado para a apresentação das contrarrazões no mesmo prazo, nos termos do artigo 600 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro).

7. Desde já
indefiro eventual pedido de apresentação das razões e/ou contrarrazões na instância recursal, pela inconstitucionalidade do disposto no artigo 600, parágrafo 4º, do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941
(Código de Processo Penal Brasileiro), por entender que tal dispositivo legal não fora recepcionado pela nova ordem constitucional, mormente quando em colisão com o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 30 de Dezembro de 2004.

8. Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a par do que dispõe o artigo 601 caput do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de Outubro de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro), no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

9. No mais, certifique-se, e, expeça-se a(s) competente(s) guia(s) de execução provisória/definitiva em favor do(s) réu(s), com a implantação da(s) guia(s) no sistema SEEU, para o regular trâmite processual.

10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário...”
(id. 165255162, p. 42/43).

Com efeito, assiste ao impetrante, pois inequívoco que a r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
, mostra-se contrária à disposição legal do artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, em plena vigência, que assim dispõe:

“Art. 600. Assinado o termo de apelação, o apelante, e depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias.

(...)

§ 4º Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial.”

Esse é o entendimento consagrado na doutrina de Edilson Mougenot Bonfim:

É permitido ao apelante oferecer razões no tribunal ad quem. Deve, para tanto, declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, seu desejo de arrazoar na superior instância. Serão os autos, então, remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas (intimadas) as partes pela publicação oficial (art. 600, § 4º, do CPP), sob pena de nulidade
(Curso de Processo Penal, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 712 –
e-book
).

A controvérsia de que o duplo momento do mecanismo recursal, previsto no artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal, não seria compatível com a duração razoável do processo e os meios para sua celeridade e efetividade, em face da Emenda Constitucional 45/07 (CFR, art. 5º, XXXVII), está longe de ser superada, sendo certo que sobre a referida disposição não houve, por ora, nenhuma manifestação das Cortes Superiores de Justiça e nem mesmo revogação por parte do Poder Legislativo, estando, pois, em plena validade, vigência e eficácia.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES EM SEGUNDO GRAU. ADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES FORMAIS. POSSIBILIDADE DE SEREM SANADAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se o art. 600, § 4º, do CPP prevê expressamente a possibilidade de o apelante apresentar as razões recursais em segundo grau, sem qualquer ressalva, é legítima a atuação do Ministério Público que, ao interpor recurso de apelação, requer a apresentação de suas razões em segunda instância, em consonância com o princípio da isonomia e da paridade de armas. Precedente: REsp. 649.665/BA, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 06/03/2006.

2. Na instância ordinária, a falta de assinatura nas petições recursais é vício sanável, devendo ser concedido prazo razoável para o suprimento da irregularidade. Precedente.

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ: AgRg no REsp 1671257/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). (s.d.).

Ainda, a apresentação das razões recursais na instância superior, requerida de maneira adequada e tempestiva, constitui direito potestativo do réu, conforme dispõe o § 4º, do artigo 600, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica desta Turma de Câmara Criminais Reunidas:

“(...) Com efeito, a decisão do Juízo a quo que, ao receber a apelação, indeferiu o pedido de apresentação das razões recursais em segunda instância, contraria o que dispõe a letra da lei que, enquanto não modificada, deve ser observada pelos operadores do Direito, uma vez que o exercício do direito processual tal como previsto pela legislação de regência em comento, não pode ser subtraído da parte (...)”
(N.U 1021296-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA OMISSÃO DE SOCORRO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE OFERECIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO PARA “ANULAR O ATO COATOR” – APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRERROGATIVA DA DEFESA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA E. TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – SEGURANÇA CONCEDIDA.

“A prerrogativa defensiva de apresentar as razões da apelação em segunda instância não está em confronto direto com o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, mas ao revés, objetiva garantir máxima eficácia aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, conquanto se trate de instituto anacrônico, cuja pertinência jurídica seja questionável nos tempos modernos, o retardamento da marcha processual decorrente da aplicação do art. 600, § 4º, do CPP não se revela suficiente para caracterizar a violação aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, mormente porque tais diretrizes albergam os elastérios decorrentes da observância das demais garantias constitucionais, notadamente do devido processo legal.”
(TJMT, MS 106589/2016) (MS 138387/2016, DES. MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 08/03/2017).

“(...) Para garantir a ampla defesa e o contraditório, o art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, possibilita ao réu apresentar as razões recursais na instância superior (...)”
(N.U 1010021-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).

Nesse diapasão, tem-se que a decisão exarada pelo Juízo impetrado ao receber a interposição do recurso, que não permitiu que o impetrante apresentasse suas razões recursais em segunda instância, e determinou que o fizesse na instância de piso, no prazo de lei, contraria o que dispõe a letra da lei que, enquanto não modificada, deve ser observada pelos operadores do Direito, uma vez que o exercício do direito processual tal como previsto pela legislação de regência em comento, não pode ser subtraído da parte.

Não é demais destacar que a benesse em referência tem como objetivo assegurar a plena efetividade da ampla defesa e do contraditório. Tais diretrizes, por serem essenciais, não podem ser tolhidas sob o argumento de que a regra do art. 600, § 4º, do CPC, nos dias atuais, “
não se compatibiliza com a duração razoável do processo e os meios para sua celeridade e efetividade
” (fls. 43 – arquivo digital).

Por fim, não se pode olvidar que
arrazoar o apelo nesta instância é uma faculdade conferida pela legislação à defesa, cujo exercício independe de anuência do juiz singular, a quem cabe, por deferência legal, tão-somente o juízo de admissibilidade recursal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a segurança em definitivo, retificando a liminar anteriormente deferida, para o fim de desconstituir a decisão impugnada e determinar ao Juízo singular observância à regra prevista no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023